Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. USO DO PLANO DE SAÚDE APÓS A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PROCEDIMENTO DE BOTOX. INDEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO. COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial e condenou a recorrente (ré) a restituir ao recorrido (autor) a quantia de R$ 10.587,95, em razão do uso indevido do seu plano de saúde após a dissolução da união estável para realização do procedimento de Botox, julgando improcedente o pedido contraposto de condenação do recorrido por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade da citação da recorrente, diante do argumento de que ocorreu no mesmo dia da audiência de conciliação; (ii) decidir sobre a responsabilidade da recorrente sobre o valor decorrente do uso do plano de saúde do recorrido após a dissolução da união estável do ex-casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Nulidade da Citação. Consta dos autos que a recorrida foi citada por oficial de justiça no dia 04/09/2025 e a audiência de conciliação foi realizada no dia 12/09/2025. 3.1. Segundo prescreve o enunciado n. 13 do FONAJE, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou ciência do respectivo ato e não da juntada do comprovante de intimação. A data de juntada do mandado de citação mostra-se irrelevante, à luz da legislação especial aplicável ao caso. Preliminar rejeitada.
4. Do Mérito. Ao contrário do que argumenta a recorrente, as provas dos autos evidenciam que ela tinha total conhecimento da dissolução da união estável formalizada por sentença judicial, considerando que participou ativamente de todo o processo. A sentença que homologou o acordo deixou claro que a responsabilidade do recorrido era a manutenção da vigência do plano de saúde do filho menor do ex-casal, somente, e não da recorrente, evidenciando o uso indevido do plano de saúde 45 dias após a formalização da dissolução do vínculo entre as partes. 4.1. As provas dos autos são suficientes para demonstrar o prejuízo suportado pelo recorrido, devidamente comprovado pelo registro contábil do plano de saúde e pelos descontos realizados diretamente de seu contracheque.
5. Dissolvida a sociedade conjugal, não há qualquer obrigação do recorrido em arcar com as despesas do tratamento realizado pela recorrente, salvo se a manutenção decorrer de obrigação alimentar ou acordo realizado entre as partes, o que não ocorreu no presente caso (art. 1.571 do CC).
6. Mostra-se irrelevante a discussão relativa à natureza do procedimento realizado, se estético ou terapêutico, na medida em que o pagamento decorrente do uso do plano de saúde não pode ser imputado ao recorrido, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
7. Não se verifica comportamento contraditório do recorrido, pois a manutenção do plano de saúde durante a vigência do relacionamento não autoriza sua utilização após a sua dissolução, inexistindo expectativa legítima de continuidade. Precedente: Acórdãos 2068907, 2021457 e 1968510.
8. De igual modo, destaca-se que a obrigação administrativa de o titular solicitar a exclusão do dependente do plano de saúde não afasta a responsabilidade civil da recorrente pela utilização indevida do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO, preliminar de nulidade da citação rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: art. 884 e art. 1.571 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2068907, processo n. 0753708-64.2024.8.07.0016, Relator(a) LEONOR AGUENA, Quinta Turma Cível, Publicado no DJE: 17/12/2025; TJDFT, acórdão 2021457, processo n. 0703663-96.2023.8.07.0014, Relator(a) LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, Publicado no DJE: 29/07/2025; TJDFT, acórdão 1968510, processo n. 0720456-92.2023.8.07.0020, Relator(a) CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Cível, Publicado no DJE: 26/02/2025.